Tribunal: STF
Processo: RE 82070
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. MOLESTIA PROFISSIONAL.
          APURADA AO ENSEJO DA APOSENTADORIA PELO INPS, COM BASE  NA
QUAL SE VERIFICOU CORRE DAI O PRAZO PARA PRESCRIÇÃO. EXEGESE DA
SUMULA230 DO STF.
          II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM  ASSENTO  NO
ART. 308, II, A, DO RI.